Tribunal: TJDFT
Processo: 0714028-02.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714028-02.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HELAINE CRISTINA VIANA CAMPOS ALENCAR EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Opõe HELAINE CRISTINA VIANA CAMPOS ALENCAR embargos de declaração (ID 26169565) em face da decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo à apelação por ela interposta (Id 25977228). Argumenta, em suma, haver omissão no decisum em razão de julgado deste TJDFT que entendeu que o limite legal de 30% para a consignação em folha, previsto no artigo 116 da Lei Complementar Distrital 840/2011, aplica-se, por analogia, aos descontos autorizados em conta corrente. Resposta aos embargos de declaração pelo BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A., com informação de afetação da matéria e determinação de suspensão da tramitação de processos pelo REsp 1.863.973/SP (Tema 1.085). É o relatório. DECIDO. Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões e corrigir erros materiais no julgado, nos termos do artigo 1.022 do CPC. Nesse quadro, não se vislumbra, contudo, na decisão qualquer vício a acarretar sua integração. Da leitura da decisão monocrática (Id 25977228), observa-se que, em juízo de cognição sumária, foram enfrentados, de forma clara e expressa, os argumentos contidos no requerimento de concessão efeito suspensivo (Id 25943854). Insta ressaltar que a omissão está presente quando o magistrado deixa de enfrentar argumento capaz de infirmar a conclusão adotada, o que não ocorreu na espécie. Logo, aludido vício de omissão não guarda pertinência com a interpretação legal atribuída pelo magistrado, tampouco ocorre quando existente entendimento diverso firmado por outro órgão/tribunal, sem caráter vinculante, ou o entendimento particular da parte. Nesse sentido, a indevida tentativa da embargante de rediscutir tais aspectos não é pertinente à via recursal eleita. Nota-se, diante de tal quadro, inexistir qualquer omissão a ensejar a integração da decisão, sendo, ao contrário, evidente que a pretensão da embargante, na verdade, volta-se ao reexame da decisão anterior e, em consequência, à inversão do resultado, o que não é permitido via embargos de declaração. ANTE O EXPOSTO, rejeito os embargos declaratórios. Já no que tange ao Tema 1085/STJ (REsp 1.863.973/SP), mencionado pelo BRB, vislumbra-se não se adequar à hipótese da presente demanda, uma vez que referido repetitivo está direcionado à aplicabilidade ou não da limitação de descontos em conta corrente, oriundos de contratos de empréstimo bancário livremente pactuados, com amparo no percentual especificamente previsto na Lei no 10.820/2003 (art. 1o, §1o), a qual se refere apenas a empregados regidos pela CLT, situação diversa da autora, servidora pública distrital, regida pela LC 840/2011, sendo, portanto, incabível o sobrestamento do feito. Por fim, intime-se a autora, HELAINE CRISTINA VIANA CAMPOS ALENCAR, para apresentar contrarrazões ao apelo adesivo interposto pelo réu BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A (Id 25908523), uma vez que os autos foram remetidos a este TJDFT sem prévia concessão de prazo para tal fim (Id 25908525). Intimem-se. Brasília-DF, 11 de junho de 2021. ANA CANTARINO Relatora